Tribunal: TJSP
Processo: 2117266-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117266-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante LUIZ
ROBERTO ALVES, é agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117266-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34158
Processo no: 2117266-76.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Responsabilidade Civil
Agravante: Luiz Roberto Alves
Agravado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Presunção de veracidade de alegação deduzida pela pessoa natural.
Art. 99, § 3o, CPC. Documentos acostados nos autos de origem
que, até prova em contrário, permitem a concessão do benefício a
parte agravante. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade
judiciária.
Inconformada, recorre a parte autora, ora
agravante, alegando, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas do
processo, pleiteando, assim, a concessão do benefício.
Determinado o processamento do recurso,
com dispensa de contraminuta, pois não formalizada a relação jurídica-processual.
O recurso merece provimento.
Como é cediço, a alegação da impossibilidade
de custeamento deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de
veracidade, na forma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Além do mais, apreciando-se as provas
documentais produzidas nos autos de origem, conforme fls. 13, há elementos
concretos que permitem o deferimento da gratuidade judiciária à parte agravante,
pois reforçam a presunção legal acima mencionada, tendo em vista que apreciando o
demonstrativo de pagamento da remuneração salarial da parte agravante, referente
ao período de março de 2020, há a presença de descontos na sua remuneração que
culminam com a percepção de quantia líquida que pode ser prejudicada para fins de
sustento próprio e familiar se mantida a obrigatoriedade de custeamento da
demanda.
Contudo, valer registrar que, em se tratando
de presunção relativa de veracidade, a parte contrária poderá promover o seu
questionamento pela via processual adequada e no momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117266-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, em face da presunção relativa de
veracidade, bem como pela prova documental apesentada, a gratuidade judiciária
pleiteada deve ser deferida em favor da parte agravante.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator